Tribunal: TCU
Processo: 007.862/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação referente à licitação com número 2025012000064, modalidade Pregão (Objeto: Serviço de Fornecimento de Sistema para Gestão de Processos de Educação Corporativa (LMS - Learning Management System), na modalidade SaaS (Software as a Service))

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 2025012000064, sob a responsabilidade da Administração Regional do Sesc no Estado de São Paulo (Sesc/SP), com objetivo de contratar o fornecimento de sistema para gestão de processos de educação corporativa (LMS - Learning Management System), na modalidade SaaS (Software as a Service); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, com base no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do RITCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: 9.1. conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; 9.3. dar ciência à Administração Regional do Sesc no Estado de São Paulo, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, a respeito das seguintes irregularidades, identificadas no Pregão Eletrônico 2025012000064, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. realização de prova de conceito de forma restrita, sem garantir a participação ou o acompanhamento das demais licitantes interessadas, em afronta ao princípio da publicidade administrativa (art. 37, caput , da Constituição Federal), à transparência na aplicação dos recursos da entidade (art. 2o, inciso I, da Resolução - Sesc 1.593/2024 - Regulamento de Licitações e Contratos) e ao entendimento consolidado no Acórdão 1823/2017-TCU-Plenário ; 9.3.2. exigência genérica quanto ao porte da empresa emitente do atestado de capacidade técnica, sem definição clara e objetiva no edital, restringindo, indevidamente, a competitividade do certame e contrariando o disposto no art. 16, inciso II, alínea "b", do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc e a jurisprudência do TCU; 9.4. comunicar esta deliberação à unidade jurisdicionada e à representante; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno do TCU.